Tribunal: TJMT
Processo: 1016548-42.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR PLEITEADA NO MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSIFICAÇÃO – EXPECTATIVA DE DIREITO – PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – LIMINAR INDEFERIDA – REUNIÃO DOS FEITOS ORIGINÁRIOS DO MESMO CONCURSO – INVIABILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da antecipação da tutela mandamental, a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1016548-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), TASSIO DE SOUZA BOMFIM - CPF: 317.689.258-60 (AGRAVANTE), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), ANNA PAULA MATOS ROOS - CPF: 049.716.301-20 (ADVOGADO), TAINARA DOS SANTOS CHIOTTI - CPF: 048.244.481-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO –

IN
DEFERIMENTO DA LIMINAR PLEITEADA NO
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO
–
CLASSIFICAÇÃO –
EXPECTATIVA DE DIREITO

–
PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA
–

REQUISITO
S
PARA A
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA

NÃO PREENCHIDOS
– LIMINAR
IN
DEFERIDA
–

REUNIÃO DOS FEITOS ORIGINÁRIOS DO MESMO CONCURSO – INVIABILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA -

DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não d
emonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da
antecipação da tutela mandamental
, a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno
(Id.
26048458
)
, interposto
por
Tássio
de Souza
Bomfim
, contra a decisão
monocrática, por mim proferida, pela qual
in
deferi o pedido liminar, vindicado no
mandado de segurança pretérito
, que visava
à
antecipação da tutela pleiteada pel
o
Impetrante, no sentido de compelir a
s
autoridade
s
, apontada
s
como coator
as, o Governador, o Secretário de Educação e o Secretário de Gestão, todos
do Estado de Mato Grosso, a concederem-lhe a
imediata nomeação e
posse
,

no cargo de
Professor de Educação Básica – Ciências
Físicas e Biológicas

–
, da Cidade de Rondonópolis, no qual foi classificado na 16
a
colocação, conforme o Diário Oficial n. 27192, publicado em 31/01/2018.

O Agravante aduz, preliminarmente, a necessidade da redistribuição deste feito, em
razão da suposta existência de conexão com os feitos de
ns
. 1009091-56.2019.8.11.0000 e 1010844-82.2018.811.0000, alusivos ao mesmo concurso público.

Ademais, defende ter demonstrado, satisfatoriamente, estar sendo preterido no seu direito de nomeação, merecendo, assim, o deferimento da liminar pretendida.

Sustenta
o direito alegado no fato de se encontrarem vigentes 40 (quarenta) contratações temporárias no polo para o qual fora classificado
.

Assim, pugna pela retratação
,
quanto à decisão agravada, ou, seja levado a julgamento colegiado o Agravo Interno,
para a reforma da decisão
liminar.

Instad
o
a se manifesta
r
,
o Estado de Mato Grosso
apresentou a contraminuta
ao Recurso, na qual postula
seu desprovimento (Id.
31215951
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020